Tribunal: TJES
Processo: 5001267-54.2022.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001267-54.2022.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANSIDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros (2)
REU: POSTO MORGADO LTDA - EPP e outros (4)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O
A
gravo Interno

no
ProceComCiv

Nº
5001267-54.2022.8.08.0000

R
qte
:
BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A
e outros

R
qdo
:
POSTO MORGADO LTDA e outros

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV
ª
.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão e obscuridade no
v. acórdão de
ID
3050236
, relatoriado pelo Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro.

Sustenta
m

os
embargante
s
a existência de omissão
e obscuridade
, vez que
no relatório e no v. acórdão, não houve apreciação de todas as causas de pedir do agravo interno e não houve fundamentação dos “porquês” da manutenção da decisão monocrática.

Com isso, a título de pré questionamento requer que a Corte se manifeste expressamente acerca dos dispositivos legais e da matéria fática abordada
oportune tempore.

Pois bem.
Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

Os embargos de declaração foram interpostos tão somente objetivando prequestionar a matéria acima suscitada. Dessa maneira, facilmente se percebe que ele apenas demonstra o inconformismo da parte com a decisão embargada, não apontando, de fato, vício capaz de autorizar o manejo dos embargos de declaração.

A
contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

B
asta uma leitura do v. acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada.

T
ais hipóteses não constam no presente caso, vez que todas as questões aventadas nas razões de embargos restaram decididas, vejamos
o voto proferido, ora embargado
:

[...]

Como relatado, c
uida-se de
agravo interno
interposto
p
or

BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A
e outros

em face da decisão
monocrática
id
2614372,
que
reconhece
u
a incompetência desta Câmara Cível para análise da presente
'querella nullitatis”
,
com determinação do envio d
os autos ao Juízo de 1º Grau, inclusive, para averiguar o seu cabimento.

Argumenta o aqui agravante (id
2682383
) que a decisão deve ser revista, em suma, para reconhece
r que
“
essa Egrégia 4ª Câmara Cível é competente para apreciar e julgar essa
ação de nulidade de acórdãos nº 5001267-54.2022.8.08.0000
.”

Contudo, tenho que a decisão monocrática combatida deve ser mantida em sua integralidade.

Ora, conforme esposado na decisão alhures,
a
parte requerente,
aqui agravante,
ingressou com a presente 'querella nullitatis” objetivando
“
a obtenção das declarações de nulidade: do v. acórdão julgador da apelação interposta pela primeira autora
BANSIDER FOMENTO MERCANTIL S.A.
nos autos da ação ordinária de cancelamento de protesto c/c reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela nº 0000342-62.2005.8.08.0058 (058.05.000342-3), proposta pelo primeiro réu
POSTO MORGADO LTDA
. em face desta aqui autora e da ali e também aqui segunda ré
TOT LUBRIFICANTES LTDA
.; e dos vv. primeiro e segundo acórdãos de fls. 54/58 e de fls. 72/78, julgadores da apelação e dos embargos de declaração interpostos pelos aqui segundo e terceiro autores
JORGE NAIF MARDINE
e
JORGE NAIF MARDINE JUNIOR
nos autos dos embargos de terceiros nº 0000865-93.2013.8.08.0058. Os três (3) acórdãos foram proferidos por essa Egrégia 4ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.”

Apontei ainda que
o motivo (causa de pedir) que substancia a ação diz respeito a um suposto vício na denunciação à lide e a ausência de formação de litisconsorte, muito embora a questão de fundo (pretensão final) seja simplesmente a obstrução do cumprimento de sentença no Juízo primevo.

Assim sendo,
proferi decisão monocrática reconhecendo que
esta Augusta Câmara Cível é incompetente para processar e julgar a presente ação,
pois
os requerentes/
agravantes, embora
afirmem que pretendem desconstituir os acórdãos deste órgão julgador, o certo é que buscam o reconhecimento de uma suposta nulidade lá no início do processo descrito na petição inicial, quando da formação e angularização das partes na demanda.

Nesta toda, tem-se
que
“
A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de competência originária
”.
(
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, v. 3, 2016.

p. 579).

De igual modo, colhe-se a seguinte
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SEXTA TURMA.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. (CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011)
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC.

1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça.

2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC).

3. Agravo improvido.

(AgRg na Pet n. 10.975/RJ, relatora Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 3/11/2015.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado.

(CC n. 114.593/SP, relatora Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 1/8/2011.)

Pelo
exposto
,
não vejo motivos para modificar a decisão monocrática, razão pela qual
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno.

(...)

Observo, assim, que as alegações dos embargantes demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

Insta frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TESE NÃO ABORDADA NO APELO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O ARROZ BENEFICIADO. LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF. NATUREZA PREVENTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ARROZ BENEFICIADO. CUSTO DA MERCADORIA. 1. No âmbito do agravo interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do recurso especial por caracterizar indevida inovação recursal. 2. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais,
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
[...].
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declarações opostos,
e
n
o mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Relator.